Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-67.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1018066-67.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS LEVI BERVIG
RECORRIDO: VALDEMIR DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MARCOS LEVI BERVIG com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 40597985):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO – ROL DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO RECONHECIDA – AUTOR QUE APRESENTA O ROL TEMPESTIVAMENTE – COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ACERCA DO ATO – REDESIGNAÇÃO POSTERIOR DA AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A PARTE RECORRIDA – NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA PRECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 357, §4o CUMULADO COM ARTIGO 455, §2o, AMBOS DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Se o autor atende ao comando judicial e informa, no prazo, que as testemunhas irão comparecer à audiência de instrução e julgamento, independentemente de intimação, como autoriza o artigo 455, §2o do CPC, somado ao fato de que a audiência fora designada para data posterior, evidencia-se que está preservado prazo razoável para que o agravado tenha ciência das testemunhas arroladas e possa impugná-las, se assim entender necessário.” (TJMT, RAI 1018066-67.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/04/2020)
Os Embargos de Declaração id 41927997 foram rejeitados, conforme acórdão de id 44210483.
A parte Recorrente sustenta que houve violação aos artigos art. 357, §4o, e art. 455, do CPC, ao argumento de que deve ser aplicada a consumação temporal à oitiva das testemunhas, visto que não foram arroladas em tempo hábil.
Recurso tempestivo (id 47670968).
Contrarrazões (id 49218484).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ
A parte Recorrente defende que houve violação aos artigos art. 357, §4o, e art. 455, do CPC, ao argumento de que deve ser aplicada a consumação temporal à oitiva das testemunhas, visto que não foram arroladas em tempo hábil.
A Câmara Julgadora consignou que:
“(...) No caso em exame, observa-se que em audiência de instrução e julgamento realizada na data de 06 de novembro de 2019, o Magistrado singular acolheu pedido do requerido e declarou preclusa a faculdade do autor recorrente em apresentar o rol de testemunhas, porque não fora observado o prazo fixado na decisão de fl.910/911 (ID 25677473).
Observa-se, inicialmente, que a audiência de instrução e julgamento fora designada para realizar-se na data de 06-06-2019 (ID 25677473 – pág. 01).
Na data de data de 22-03-2019, consta decisão do Magistrado em que determina a apresentação do rol de testemunhas no prazo d 15 dias, nos termos do artigo 357, §4o do CPC, sob pena de preclusão (ID 25677473) que fora publicada no DJE 10461, de 25-03-2019 (ID 25677473 pág. 03).
Observa-se que na data de 15-04-2019 o recorrente juntou petição em que noticiou a intimação de suas testemunhas arroladas, ocasião em que juntou cópia das referidas ciências (ID 25677474 e seguintes), o que comprova a tempestividade do ato. (...)” (id 40867451)
No entanto, observa-se que o entendimento lançado no acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:
“RECURSO ESPECIAL. APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS (ART. 407 DO CPC). AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO ADIADA. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO ASSEGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Possui o artigo 407 do CPC dupla finalidade: uma, meramente operacional, qual a de garantir antecedência suficiente para permitir a intimação, em tempo hábil, das testemunhas; e outra, mais importante, de assegurar à parte contrária a prévia ciência de quais pessoas que irão depor.
2. No caso em testilha, houve o adiamento da audiência, sem que houvesse o início da instrução, visto que dois dos requeridos não haviam sido intimados a tempo para o ato processual; parece claro que, em tal situação, não se vulnerou qualquer das garantias objetivadas pela norma; por isso, não se afigura correto, haver como preclusa a faculdade, como entendeu o Tribunal a quo.
3. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 209.456/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2007, DJ 27/08/2007, p. 254)
Desse modo, deve ser aplicada ao caso a Súmula n. 83 do STJ que dispõe “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em nítida sintonia com a orientação sedimentada pelo e. STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV